Tribunal: TJMT
Processo: 1029711-92.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029711-92.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTHIAN JUNIOR CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 036.907.721-09 (EMBARGADO), MAX NASCIMENTO DE REZENDE - CPF: 013.503.621-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PROTESTO EFETIVADO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1029711-92.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO:

CRISTHIAN JUNIOR CORREA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
233289151)
, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios termos.

Inconformada, a embargante defende em suas razões “
vício no acórdão, sob o fundamento de que o valor da condenação a título de danos morais no valor de 8.000,00 (
oito mil reais) não merece ser mantido, isso porque, não foi levado em consideração o fato de que a parte autora pagou as faturas somente após a remessa das dívidas ao cartório, portanto não deveria haver condenação diante da inexistência de ato ilícito praticado pela empresa” (sic).

Diz que “
embora a parte autora tenha quitado o débito, tal ato não enseja, automaticamente, o cancelamento do protesto, pois de acordo com o artigo 26, da Lei n.º 9.492/97, a qual regulamenta os serviços relativos ao protesto de títulos, qualquer interessado pode solicitar o cancelamento do registro do protesto, de modo que, sendo de seu interesse, cabe ao devedor, de posse dos comprovantes de pagamentos dos títulos protestados, diligenciar junto ao cartório, a fim de retirar o gravame do seu nome” (sic).

Entende que
“o valor a que foi condenada a título de indenização por danos morais é demasiadamente excessivo, sobretudo diante da inexistência de má-fé por parte da recorrente” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com o fito de sanar os vícios apontados, para ao final reconhecer que o caso se trata de dívida inadimplida, afastando os danos morais ou reduzindo o
quantum
indenizatório arbitrado (Id. 235375223).

O embargado ofertou a manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração (Id.
237407671)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – PROTESTO EFETIVADO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O protesto do nome do consumidor, por débito adimplido, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, merecendo ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.

Os honorários fixados na sentença merecem ser retificados de ofício, por se tratar de matéria de ordem público, pois devem ser fixados sobre o percentual da condenação e não sobre o valor da causa”.

Inconformada,
a embargante defende em suas razões vício no acórdão, sob o fundamento de que o valor da condenação a título de danos morais no valor de 8.000,00 (
oito mil reais) não merece ser mantido, isso porque, não foi levado em consideração o fato de que a parte autora pagou as faturas somente após a remessa das dívidas ao cartório, portanto não deveria haver condenação diante da inexistência de ato ilícito praticado pela empresa.

Em que pese os argumentos do embargante, sem razão o recorrente, isso porque, o acórdão bem analisou as provas carreadas aos autos, não sendo cabível, por meio desses aclaratórios, a reanálise da matéria.

Ademais, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO
E ERRO MATERIAL
– INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022).

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024